Tribunal: TJDFT
Processo: 0715799-72.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO AO PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE E DA PENA PECUNIÁRIA NOS MÍNIMOS LEGAIS. PROVIDÊNCIAS JÁ ALCANÇADAS NA SENTENÇA. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA REJEITADA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE FATOS E DE CAUSAS DE PEDIR. MÉRITO. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL HARMÔNICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA ESCORREITA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO; PRELIMINAR REJEITADA.
1.Carece o réu de interesse recursal quanto ao pedido de fixação da pena-base e da pena pecuniária nos mínimos legais porque tais providências já constam da sentença guerreada.
2. Rejeita-se a preliminar de litispendência quando os fatos analisados no presente feito são distintos daqueles apurados na Ação Penal n. 0724297-60.2020.8.07.0001. É dizer, não há identidade de fatos e de causas de pedir.
3. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, por meio de conjunto probatório sólido e coerente, a condenação é medida que se impõe.
4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido; preliminar rejeitada.